Tribunal: TJBA
Processo: 0002191-89.2014.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002191-89.2014.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FRANKLIN DE ARAUJO OLIVEIRA MAIOLINO e outros

Advogado(s)
:
LUIS MOISES RIBEIRO DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ERNESTO MENDES ARAUJO, IVONEY OLIVEIRA DE SOUSA, ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL. CONTRATO BANCÁRIO. DOCUMENTO ASSINADO E REGISTRADO EM CARTÓRIO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o incidente de falsidade documental instaurado pelos apelantes, alegando cerceamento de defesa e inautenticidade de contrato bancário.

II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa ante a negativa de realização de nova perícia para aferição da validade material do contrato; e (ii) saber se o contrato bancário apresentado pelo recorrido é inautêntico ou inválido por ausência de consentimento e regularidade formal.

III. Razões de decidir
Não se verifica cerceamento de defesa, tendo os apelantes participado da produção da prova pericial com formulação de quesitos, e não havendo obrigatoriedade de nova perícia quando o juiz considerar suficientes as provas existentes (CPC/2015, art. 370).
A autenticidade das assinaturas dos apelantes foi confirmada por perícia, e o documento impugnado encontra-se assinado por todas as partes, registrado em cartório e em conformidade com os requisitos de validade exigidos pelo art. 166 do CC.
A minuta apresentada pelos apelantes carece de requisitos formais essenciais: ausência de assinatura da instituição financeira, ausência de registro e inconsistência com as cláusulas contratuais, o que compromete sua validade jurídica.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de nova perícia quando a já realizada permite a formação do convencimento judicial. 2. É válido o contrato bancário assinado por todas as partes, com firma reconhecida e registrado em cartório, ainda que haja pequena irregularidade formal. 3. É nulo o documento desacompanhado de assinatura de uma das partes contratantes e sem registro oficial.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 0002191-89.2014.8.05.0138, oriundos da Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jaguaquara/BA, tendo, como Apelante,
COMÉRCIO DE FRUTOS TROPICAIS LTDA e FRANKLIN DE ARAÚJO OLIVEIRA MAIOLINO
e, como Apelados,
IRLAN OLIVEIRA DE SOUZA e BANCO BRADESCO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ________ de 20__.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA